Tribunal: STJ
Processo: 0712599-40.2008.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1750153 - MG(2018/0154902-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALÉRIA LONDE BICALHO
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO(S) - MG117069
AGRAVADO
: RODRIGO LONDE BICALHO
ADVOGADOS
: JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
PABLO TRONCOSO OLIVEIRA - MG107202
YOURI NÉSIO ABREU E OUTRO(S) - MG123883
INTERES.
: J NUNES ENGENHARIA EMPREEND LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO
PECUNIÁRIA. ACÓRDÃO QUE DECOTOU EXCESSO POR JULGAMENTO ULTRA
PETITA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
PREMISSAS FÁTICAS
356/STF.
FIXADAS PELO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS.
FUNDAMENTOS
SÚMULA 7/STJ.
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E
ALINHAMENTO
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ.
1. O agravo interno não afasta a ausência de prequestionamento e não supera o óbice
de reexame fático, reafirmado no acórdão dos embargos.
2. Ausente impugnação específica a fundamentos autônomos, incidem as Súmulas 283
e 284/STF.
3. Jurisprudência desta Corte alinhada ao acórdão recorrido quanto à cognoscibilidade
de matérias de ordem pública e ao vício de ultra petita.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 46cff5fe-de7e-4abc-a6b5-2aba71ee8e1b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1750153 - MG(2018/0154902-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALÉRIA LONDE BICALHO
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO(S) - MG117069
AGRAVADO
: RODRIGO LONDE BICALHO
ADVOGADOS
: JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
PABLO TRONCOSO OLIVEIRA - MG107202
YOURI NÉSIO ABREU E OUTRO(S) - MG123883
INTERES.
: J NUNES ENGENHARIA EMPREEND LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO
PECUNIÁRIA. ACÓRDÃO QUE DECOTOU EXCESSO POR JULGAMENTO ULTRA
PETITA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
PREMISSAS FÁTICAS
356/STF.
FIXADAS PELO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS.
FUNDAMENTOS
SÚMULA 7/STJ.
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E
ALINHAMENTO
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ.
1. O agravo interno não afasta a ausência de prequestionamento e não supera o óbice
de reexame fático, reafirmado no acórdão dos embargos.
2. Ausente impugnação específica a fundamentos autônomos, incidem as Súmulas 283
e 284/STF.
3. Jurisprudência desta Corte alinhada ao acórdão recorrido quanto à cognoscibilidade
de matérias de ordem pública e ao vício de ultra petita.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Valéria Londe Bicalho contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, com amparo nos
seguintes fundamentos (fls. 617-625): i) ausência de prequestionamento das teses
relativas à suposta violação aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil; ii)
incidência da
ante a impossibilidade de reexame do suporte fático-
Súmula 7/STJ,
probatório na via eleita; iii) aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), em virtude da ausência de impugnação específica de
fundamento autônomo e da deficiência na fundamentação recursal; e iv) incidência da
dado o alinhamento das conclusões do Tribunal de origem à
Súmula 83/STJ,
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55761662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: 8ab1aa1d-37bf-4b04-a207-04e31a5ba283

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que o julgamento
simultâneo das pretensões em sentença única seria suficiente para configurar o
prequestionamento das matérias discutidas no recurso especial(fls. 629-633). Aduz
que não incide a
no caso examinado, pois almeja apenas obter a
Súmula 7/STJ
revaloração de atos e fatos jurídicos já delimitados nos autos (fls. 633-637). Defende,
ainda, que não se aplica a
porque o recurso especial foi interposto com
Súmula 83/STJ
fundamento na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal (fl. 638).
art. 105
Na impugnação (fls. 644-652) a parte agravada espera a manutenção da
decisão questionada, defendendo a incidência das Súmulas

5/STF, 7/STJ, 126/STJ,
e
Além disso, pretende que parte agravante seja censurada com a
283/STF
284/STF.
aplicação de multa, conforme o disposto no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil.
É o relatório.
VOTO
Na origem, a parte autora propôs ação judicial pretendendo obter a
dissolução parcial da sociedade empresária inicialmente descrita e a apuração de
haveres.
Em primeiro grau de jurisdição, o Juízo singular decretou a dissolução
parcial da sociedade e condenou o sócio réu ao pagamento de R$ 134.537,02, em
favor da pessoa jurídica, acrescidos de consectários legais, e determinou a apuração
de haveres em fase de liquidação de sentença (fls. 402-409).
No julgamento do recurso de apelação (fls. 405-412), o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais reconheceu, de ofício, que o Juízo de primeiro grau não
decidiu a lide nos limites em que foi proposta e proferiu julgamento além do pedido
(ultra petita). Em consequência disso, afastou a condenação pecuniária anteriormente
imposta e manteve apenas a dissolução parcial da sociedade.
Em sede de embargos de declaração — apreciados e acolhidos sem efeitos
infringentes após determinação de retorno dos autos à origem —, o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais consignou que (fls. 562-566): (i) o tese alusiva à "prestação
de contas" configurou inovação recursal em sede de embargos; (ii) não houve
condenação proferida em ação autônoma de prestação de contas; e (iii) o valor
originariamente fixado na sentença decorreu, estritamente, de laudo pericial produzido
no bojo da própria ação de dissolução.
No recurso especial (fls. 586-591), a ora agravante alegou, em síntese, que
houve ofensa aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973.
A decisão ora agravada (fls. 620-621), contudo, rechaçou a pretensão do
recurso especial, destacando que a sentença originária não fez menção a nenhuma
ação de prestação de contas e que houve inovação recursal, conforme expressamente
consignado pelo acórdão que julgou os embargos declaratórios na origem.
Documento eletrônico VDA55761662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: 8ab1aa1d-37bf-4b04-a207-04e31a5ba283

Nesse caso, a decisão agravada deve ser mantida, especialmente porque o
agravo interno não demonstra de que forma as aludidas matérias teriam sido
prequestionadas na origem, tampouco aponta violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (norma integrativa essencial para a configuração do prequestionamento
ficto). A parte agravante limita-se, em síntese, a reiterar a tese genérica da "sentença
una", sem indicar em qual momento o Tribunal de origem teria efetivamente emitido
juízo de valor sobre os arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973.
No que toca à incidência da
o acórdão recorrido estabeleceu
Súmula 7/STJ,
premissas fáticas incontornáveis, de que não houve condenação no contexto de ação
de prestação de contas e de que o valor fixado na origem baseou-se no laudo pericial
elaborado no bojo da ação de dissolução de sociedade. A desconstituição de tais
premissas demandaria, inexoravelmente, o revolvimento do acervo fático e probatório
dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial. O
argumento de mera "revaloração jurídica" deduzido no agravo revela-se insuficiente
para superar esse óbice, pois o que se busca, em essência, é a alteração da moldura
fática delineada pelo Tribunal de origem.
Ademais, constata-se que a parte agravante não impugnou todos os
fundamentos autônomos adotados pelo acórdão recorrido (inovação recursal e
inexistência de condenação na pretensão de contas), o que atrai, naturalmente, a
aplicação analógica das Súmulas
e
283/STF
284/STF.
Ressalte-se, a propósito, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite que as instâncias ordinárias manifestem-se, de ofício, acerca de vícios
de julgamento relacionados à extrapolação dos limites impostos pelos pedidos das
partes, conforme indicado no seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.485.363/DF,
Primeira Turma;
Terceira Turma; AgRg no
REsp 1.255.398/SP,
REsp 841.942/RJ,
Primeira Turma; e
Quarta Turma.
REsp 426.273/SP,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil pois a interposição do agravo interno, desacompanhada de
demonstração de abuso do direito de recorrer, não configura, por si só, intuito
manifestamente protelatório ou litigância de má-fé (EDcl no AgInt nos
Segunda Seção, DJe
.
EAREsp 782.294/DF,
18/12/2017)
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:55
Código de Controle do Documento: 8ab1aa1d-37bf-4b04-a207-04e31a5ba283

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.750.153 / MG
Número Registro: 2018/0154902-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024089877591
07125994020088130024
10024080712599001
10024080712599002
10024080712599004 201601248642 24089877591 7125994020088130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALÉRIA LONDE BICALHO
ADVOGADOS
: PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO(S) - MG117069
RECORRIDO
: RODRIGO LONDE BICALHO
ADVOGADOS
: JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
PABLO TRONCOSO OLIVEIRA - MG107202
YOURI NÉSIO ABREU E OUTRO(S) - MG123883
INTERES.
: J NUNES ENGENHARIA EMPREEND LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALÉRIA LONDE BICALHO
ADVOGADOS : PAULO DA GAMA TORRES - MG055288
EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO(S) - MG117069
AGRAVADO
: RODRIGO LONDE BICALHO
ADVOGADOS : JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
Documento eletrônico VDA56087175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:25
Código de Controle do Documento: c874dcb1-36b2-48b5-98e5-facb709aca98

PABLO TRONCOSO OLIVEIRA - MG107202
YOURI NÉSIO ABREU E OUTRO(S) - MG123883
INTERES.
: J NUNES ENGENHARIA EMPREEND LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:25
Código de Controle do Documento: c874dcb1-36b2-48b5-98e5-facb709aca98